Tribunal: TJMT
Processo: 1028051-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028051-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 711.026.801-25 (AGRAVADO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS MECÂNICOS E ELETRÔNICOS. SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. I
NVIABILIDADE
EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MULTA POR
DES
CUMPRIMENTO.
REDUÇÃO.
INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando à fabricante e concessionária de veículo zero quilômetro a substituição do automóvel por outro novo e, subsidiariamente, o fornecimento de veículo reserva até a efetiva substituição, em razão de alegados vícios persistentes no sistema de transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a tutela de urgência consistente na substituição do automóvel ou no fornecimento de veículo reserva
e
estabelecer se subsiste a multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição imediata de veículo zero quilômetro constitui medida de natureza satisfativa e irreversível, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória, pois esvazia o mérito da demanda antes da formação do contraditório.

O conjunto probatório evidencia que o defeito no sistema de transmissão foi reparado dentro do prazo legal previsto no art. 18, §1º, do CDC, com substituição de peças e liberação do veículo em perfeitas condições de uso.

A recusa do consumidor em retirar o veículo reparado descaracteriza a probabilidade do direito, afastando também o perigo de dano, uma vez que não há comprovação de persistência do vício nem risco concreto de acidente.

A imposição de fornecimento de veículo reserva excede os limites da tutela provisória e contraria o princípio da proporcionalidade, por impor encargos desnecessários ao fornecedor.

A multa fixada não incide quando comprovado o cumprimento da obrigação pela parte ré
no prazo legal
, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo eventual discussão
a esse respeito, bem como sobre
a
alegação de excesso no valor da
astreinte
,
ser
em
apreciada
s
no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A substituição imediata de veículo zero quilômetro em sede de tutela de urgência é
medida
irreversível e não se admite sem contraditório e prova conclusiva do vício insanável.

O reparo do vício dentro do prazo legal do art. 18, §1º, do CDC afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano, inviabilizando a concessão de veículo reserva em tutela provisória.

A multa cominatória não incide quando demonstrado o cumprimento da obrigação
no prazo legal
, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo sua revisão ser feita pelo juízo da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028051-50.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização, determinou o fornecimento de carro reserva ao requerente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00.

A agravante afirma que, apesar de o automóvel adquirido
pelo agravado
já ter sido integralmente reparado dentro do prazo legal
, foi deferida medida liminar de forma equivocada, impondo a disponibilização de veículo reserva em favor do autor.

A
duz
que não há probabilidade do direito, pois o vício apresentado foi solucionado com substituição de peças e realização de testes técnicos, estando o bem em perfeitas condições de uso.

Defende inexistir perigo de dano, visto que o consumidor foi diversas vezes comunicado da conclusão do reparo, tendo optado por não retirar o veículo, o que configuraria abandono voluntário.

Ressalta que a obrigação imposta viola o art
igo
300, §3º, do CPC, por ser irreversível e gerar desequilíbrio contratual, com custos indevidos e enriquecimento sem causa da parte contrária.

Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor assegura prazo de trinta dias para reparo de produtos duráveis e que a exigência de carro reserva afronta essa regra, uma vez que a empresa cumpriu o dever legal.

Alega, ainda, que a multa fixada no valor de
R$1.000,00
por dia, limitada a
R$30.000,00
, revela-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para preservar sua natureza coercitiva.

Requer
o provimento do Recurso,
com revogação da obrigação e da penalidade imposta
.

Efeito suspensivo deferido (Id 309031871).

O agravado não apresentou contraminuta (Id 315258851).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que em 30-11-2024 comprou um NEW HB20 1.0 AT PLATINUM SAFETY D805 FLEX BRANCO ATLAS 2025/2025, zero quil
ô
metro, com garantia total de fábrica de cinco anos.

Relata que em 23-03-2025 começou a apresentar problemas, foi para o conserto, mas as anomalias continuaram e, decorridos mais de 60 dias, nada foi resolvido.

Argumenta que diante desses fatos, decidiu não aceitar mais o carro pretendendo a substituição.

A
tutela de urgência
foi deferida pelo Juízo
a quo
para que a agravante promova a troca por outro zero quil
ô
metro, bem como o fornecimento de um reserva até a efetiva substituição, o que foi concedido, nos seguintes termos:

“
(...)

Em análise inicial, verifica-se que a narrativa dos autos revela, ao menos em sede de cognição sumária, que o Autor adquiriu veículo novo, zero quilômetro, diretamente da concessionária Ré, de fabricação da também Ré HYUNDAI MOTOR BRASIL, o qual teria apresentado defeitos de natureza eletrônica e mecânica — especificamente relacionados ao sistema de transmissão — em menos de noventa dias de uso. Segundo consta dos documentos carreados aos autos, o bem automotor apresentou falha grave, com acionamento do alerta de injeção eletrônica e recomendação de revisão imediata, o que impôs ao consumidor não apenas transtornos à sua mobilidade, como também risco à sua integridade física e à de terceiros, considerando a natureza do bem defeituoso.

Não obstante a verossimilhança das alegações autorais e a presença de vício relevante em produto ainda sob garantia de fábrica, a pretensão de substituição imediata do bem revela-se, neste momento processual, prematura e incompatível com a natureza da tutela de urgência de natureza antecipada. Trata-se de medida de extrema gravidade, porquanto irreversível, que esvaziaria de forma definitiva o objeto principal da demanda, antes mesmo da formação do contraditório, impedindo a manifestação técnica e fática das partes Rés quanto à extensão e
sanabilidade
do defeito apontado.

Dessa forma, a concessão da medida para substituição imediata do automóvel, sem que seja oferecida às Rés a oportunidade de demonstrar eventual excludente de responsabilidade ou de propor a adequada reparação, afrontaria o princípio do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Por outro lado, o pedido subsidiário formulado pelo Autor encontra respaldo tanto nos elementos constantes dos autos quanto na legislação consumerista, que atribui ao fornecedor o dever de zelar pela funcionalidade e segurança do produto colocado no mercado de consumo. Assim, o fornecimento de veículo reserva até a efetiva reparação ou substituição do bem originário mostra-se como providência adequada, razoável e proporcional à preservação da dignidade do consumidor e à continuidade do exercício de suas atividades cotidianas, especialmente tratando-se de bem essencial à sua mobilidade e vida prática.

Com efeito, a concessão da medida supra, por sua natureza acautelatória e não definitiva, resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas, sem prejuízo de reavaliação posterior, à luz das provas a serem produzidas na fase instrutória. Trata-se, portanto, de providência que mitiga os efeitos nocivos
da inércia imputada às Rés, sem, contudo, comprometer a segurança jurídica da causa nem antecipar, de forma irremediável, os efeitos da tutela final.

Posto isso, em face da presente narrativa autoral e das provas documentais pré-constituídas carreadas aos autos, reputo estarem PRESENTES os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em primeiro lugar, quanto à demonstração da probabilidade do direito invocado, infere-se dos documentos que instruem a exordial a presença concreta de vícios substanciais e reiterados no veículo zero quilômetro adquirido pela Requerente junto às Rés, mesmo após sucessivas tentativas de reparo pela rede autorizada, sem que se tenha alcançado a plena restituição da funcionalidade e segurança do produto.

Em segundo lugar, o perigo de dano revela-se de forma manifesta diante dos laudos técnicos, ordens de serviço e fotografias juntada aos ids. 193646840 e seguintes, que demonstram a presença de defeitos no veículo adquirido. Tal circunstância não apenas reforça o estado de inoperância do veículo, mas sobretudo evidencia o risco concreto de acidente, com potencial de comprometer a integridade física de seus ocupantes, além de eventuais terceiros transeuntes em via pública.
”

(Id 203533867 – autos em primeiro grau)
.

A agravante alega que o veículo adquirido em novembro de 2024, entregue em dezembro do mesmo ano, apresentou defeito no sistema de transmissão em março de 2025, mas foi devidamente reparado dentro do prazo legal.

Informa que houve diagnóstico técnico, substituição da peça e liberação em perfeitas condições de uso, situação confirmada por ordens de serviço.

Sustenta que o consumidor, mesmo notificado, recusou-se a retirar o bem, mantendo-o parado por decisão própria. Argumenta que não há prova de persistência do vício, tampouco risco atual de dano, pois o veículo encontra-se pronto e seguro.

Ressalta que a concessão da medida gera enriquecimento sem causa e impõe encargos indevidos à fabricante, contrariando os artigos 18, §1º, do CDC e 300 do CPC.

Verifica-se que
, pelo que tudo indica,
o reparo foi concluído dentro do prazo previsto em lei, inexistindo elementos que demonstrem a ineficácia das providências adotadas pela montadora.

O automóvel permanece disponível ao agravado, que deliberadamente optou por não
retirá-lo
, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Nessas circunstâncias, inexiste fundamento jurídico para impor obrigação de fornecimento de veículo reserva, cujo caráter satisfativo ultrapassa os limites da tutela provisória.

Importante registrar, ainda, que o agravado deixou de apresentar contraminuta.

No tocante à multa fixada,
havendo comprovação
do cumprimento da obrigação pela
agravante
, a
penalidade
não incidirá
.
E também
, ainda que tenha
ocorr
ido algum inadimplemento, tais questões
deverão ser
devidamente apreciad
as
pelo juiz da causa
, que poderá exclui
r
ou reduzi
r a multa
.

Com mais razão ainda, porque a
natur
ez
a
da astreinte é
a finalidade coercitiva,
de modo a compelir o devedor a cumprir a obrigação
, e não gerar o enriquecimento sem causa
.

D
essa forma
,
estã
o aus
e
n
tes
os requisitos autorizadores da medida deferida
(artigo 300 do CPC)
.

Pelo exposto,
d
ou
parcial
provimento ao
Recurs
o

para excluir a determinação de fornecimento de carro reserva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025